Tribunal: TJES
Processo: 5005830-91.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005830-91.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REQUERIDO: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005830-91.2022.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

REQUERIDO: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA - ME
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A
Advogado do(a) REQUERIDO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – ME

em face da decisão
constante no
ID
2892343, por meio da qual foi deferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
nos
embargos à execução de n. 0004916-74.2021.8.08.0024.

A
ntes de adentrarmos no mérito do recurso, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a Agravante, em resumo, que a decisão vergastada é nula por ausência de fundamentação, pois não demonstrou o porquê entendeu pela existência de perigo, tampouco explicitou o motivo pelo qual atribuiu verossimilhança às alegações da Agravada.

No entanto, da simples leitura do
decisum

objurgado
, percebe-se que as razões que levaram ao convencimento
in casu
restaram expressamente consignadas. Destaco, nesse diapasão, os seguintes trechos da decisão recorrida, que sintetizam com clareza
a
s
razõe
s de meu decidir:

Estabelecidas tais premissas, ao menos neste estágio da marcha processual,
verifico que a probabilidade do direito da requerente se encontra suficientemente demonstrada face a existência de cláusula contratual autorizando a retenção dos valores reclamados no feito executivo, decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas contra ela ajuizadas por funcionários da requerida.
Nesse aspecto, esclareço que os valores objeto do feito executivo que originou os embargos à execução decorrem de contratos de fornecimento prestação de serviços celebrados entre as partes e foram retidos pela ora requerente com fundamento em cláusula contratual autorizativa de tal atitude (cláusula 3.3 do Anexo III)

No que concerne ao risco de dano grave ou de difícil reparação, também entendo restar evidenciado o risco de irreversibilidade da medida com base
(i) na
possibilidade de penhora de valor milionário (R$ 2.841.470,36) em suas contas bancárias
; (ii) n
o risco de protesto da dívida,
podendo resultar embaraços às suas atividades (inviabilizando a obtenção de crédito e até mesmo a renovação de contratos públicos); e (iii)
no pedido apresentado pela requerida
(ID 2867335, evento 5, fls. 1-2),
nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0019026-15.2020.8.08.0024, visando ao prosseguimento do processo executivo com a realização de penhora nas contas da Telefonia, através do sistema Sisbajud.

Ademais, ao sustentar que a ausência de fundamentação decorre da inobservância do panorama da lide, a Agravante releva, em verdade, seu descontentamento com a decisão proferida; decerto que tal argumento, cuja validade não se discute, deve ser apreciado quando da análise do mérito do recurso, não sendo cabível sua veiculação em sede de preliminar recursal. Nessa toada, tem-se o entendimento firmado pela Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido: STJ, EDCL no RESP 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; RESP 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.117.491; Proc. 2022/0125212-0; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 19/12/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação arguida.

II – DO MÉRITO

A
b initio,
cumpre rememorar que, no presente feito,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

formulou,
com base na regra prevista no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil
(CPC),
requerimento
de atribuição de efeito suspensivo à apelação
por ele interposta em face d
a sentença de improcedência
(ID 2867344)
pro
latada
pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, no bojo dos embargos à execução de n. 0004916-74.2021.8.08.0024, processo no qual litiga em face de
ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.

Em resumo,
na petição ID2867330
a
Agravada
a
sseverou
que as razões veiculadas em seu apelo evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, porquanto houve aplicação equivocada do direito por parte do Juízo
a quo
no que se refere à aplicação da cláusula contratual de eleição de foro; à interpretação da cláusula 3.3 do Anexo III do contrato n. 0006/2019,
que estabelece a possibilidade de retenção de pagamento quando ajuizada demanda trabalhista em desfavor da contratante; e à rejeição do seguro garantia para fins de garantia da execução e atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Além disso,
sustentou
que há risco de dano irreparável, uma vez que a
Agravante
, então exequente, já pleiteou o prosseguimento do processo executivo, com pedido de realização de bloqueio de valores via Sisbajud, estando, portanto, sujeita a atos constritivos e expropriatórios de seu patrimônio; bem como
destacou
a possibilidade de a empresa
Agravante
“desaparecer”.

Por intermédio da decisão ora guerreada, colacionada ao ID 2892343, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença, determinando a sustação de seus efeitos até ulterior pronunciamento.

Foi, nesse contexto, que o presente agravo interno foi interposto.

Nele, a Agravante argumenta que os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao apelo no caso em voga não restaram atendidos, ressaltando: i) a inexistência de perigo de dano para a Agravada, sobretudo quando confrontado com o evidente
periculum in mora
reverso; ii) a ilegalidade da retenção efetuada pela Agravada, já que o serviço foi efetivamente prestado e não há comprovação de nenhum débito trabalhista que tenha sido quitado pela Agravada; iii) a violação à boa-fé e o desiquilíbrio contratual decorrentes da aplicação da cláusula de retenção da forma realizada pela Agravada, isto é, antes mesmo da prolação de sentença em primeiro grau pela Justiça Obreira, embora distante do término da relação contratual mantida entre as partes; iv) a existência de cláusulas no instrumento contratual que obrigam a Agravante a reembolsar encargos trabalhistas eventualmente suportados pela Agravada e autorizam que esta proceda à retenção de quantias, dotadas, portanto, da mesma finalidade, cuja aplicação concomitante leva ao
bis in idem;
e vii) a inaptidão do seguro garantia para servir de garantia à execução, por ser medida excepcional.

Pois bem.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que
a análise cinge-se, no caso em voga, ao preenchimento dos requisitos para atribuição efeito suspensivo ao recurso de apelação;
de sorte que toda a argumentação que transbordar tais limites não será conhecida
nesta oportunidade
, considerando que não se está diante d
a
apelação propriamente dit
a
.

Nesse trilhar, preleciona o art. 1.012 do CPC que mesmo nos casos em que a sentença produz efeitos imediatos – como é a hipótese de julgamento de improcedência dos embargos do executado (art. 1.012, § 1º, III, CPC) – sua eficácia pode ser suspensa,
“se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Tratam-se, pois, de
requisitos alternativos
: ou demonstra-se a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação, nesse caso, aliada ao perigo de dano; como já aclarado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DOS PRESENTE AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão ora agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta E. Corte, com supedâneo no art. 1.012, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
2. Cumpre destacar que nos termos do art. 1012, § 1º, III, do CPC, a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Portanto, nesse caso, o recurso de apelação tem efeito apenas devolutivo. 3. Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se a existência de dois caminhos para se obter a suspensão dos efeitos da sentença ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal até o julgamento do recurso de apelação, quais sejam: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e a demonstração da relevância da fundamentação, somada ao risco de dano grave e de difícil reparação.
4. Todavia, no caso em tela, verifico que os Embargos à Execução Fiscal nº 0004566-42.2016.4.03.6133 foram julgados na Sessão de 05.05.2022, mantendo-se a r. sentença recorrida, inexistindo, deste modo, a probabilidade do provimento do recurso. 5. Por fim, a pendência de julgamento de embargos de declaração em face do V. acórdão que julgou o recurso de apelação na ação principal, não induz na manutenção do interesse recursal nestes autos. 6. Agravo improvido. (TRF 3ª R.; SuspApel 5024994-55.2018.4.03.0000; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva; Julg. 29/11/2022; DEJF 07/12/2022)

Dito isso, consigno que, no caso em apreço, apesar de ter analisado com acuidade os fundamentos trazidos pela Agravante em seu recurso,
concluí ser o caso de manter o posicionamento externado quando proferida a decisão monocrática objurgada
.

Isso porque, em meu sentir,
resta patente a relevância da fundamentação ventilada pela Agravada, bem como vislumbro risco de dano de difícil reparação a ser suportado pela Agravada
caso não haja a suspensão da eficácia da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Explico.

No contrato entabulado entre as partes, mais precisamente no anexo III, foi estabelecido o direito de retenção a ser exercido pela Agravada se ajuizada demanda trabalhista em seu desfavor por parte dos empregados da Agravante
. Vejamos a literalidade dos
itens 3.3 e 3.3.1
do mencionado documento:

[...] 3.3.
Na hipótese de serem ajuizadas reclamatórias trabalhistas em face da CONTRATANTE, por empregados da CONTRATADA e/ou de suas consorciadas ou subcontratadas, com base neste ou qualquer outro contrato, a CONTRATADA desde já autoriza a CONTRATANTE, sem necessidade da notificação prévia, a reter da(s) fatura(s) devida(s)
, valor suficiente ao pagamento das verbas reclamadas, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo por base a estimativa de risco valorada por cálculos trabalhistas efetuados pela CONTRATANTE, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo. O desconto será efetuado após a publicação de sentença condenatória de 1º instância, caso não ocorra a exclusão da CONTRATANTE da lide ou acordo entre a CONTRATADA e o autor da ação.

3
.3.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder à retenção aludida na cláusula anterior, pelo valor calculado do pedido, nos casos em que a proximidade do término de vigência do presente Contrato não permita que se aguarde a decisão de 1ª Instância. [...]” (ID 2867338; Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços nº 0006/2019 – doc. 5)

A despeito da redação confusa e truncada da referida disposiç
ão
contratua
l
, assim como das interpretações divergentes que as partes lhe conferem quanto ao momento propício para exercício do direito de retenção, de fato, não há como negar que a finalidade da norma contratual foi conceder à Agravada mecanismo para resguardar-se caso viesse a
ser demandada em ações trabalhistas movidas pelos funcionários da Agravante
.

Outrossim, embora a Agravante traga à baila alguns documentos, como certidão negativa de débito trabalhista e cópia de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, com o condão de demonstrar que a Agravada não amargou prejuízo decorrente dessas demandas,
verifico que não há informações quanto ao deslinde de todos os feitos relacionados pela Agravada na planilha constante no ID 2867341, mas apenas alguns deles.

Tal circunstância, apesar de confirmar que a Agravada realmente figurou como litisconsorte passiva da Agravante em ações trabalhistas movidas por empregados desta, não leva à constatação de que nenhuma verba trabalhista foi quitada ou ao menos atribuída à Agravada e que a retenção foi, portanto, ilegítima.

Nesse diapasão, embora vislumbre apenas a possibilidade, e não a probabilidade de provimento do recurso, por ora, inegável a
relevância da fundamentação
apresentada pela Agravada em seu recurso de apelação, sobretudo quanto à aplicabilidade da cláusula suso mencionada
; ressaltando que os questionamentos ora levantados poderão, ao menos em tese, serem melhor esclarecidos quando apreciado o apelo.

Somado a isso,
o
risco de dano de difícil reparação
para a Agravada, o qual reside, precipuamente, na possibilidade de penhora de valor milionário (R$ 2.841.470,36) em suas contas bancárias
; chamando atenção, nesse particular, ao fato de que,
nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0019026-15.2020.8.08.0024, a Agravante, visando o prosseguimento do processo executivo, requereu bloqueio nas contas da Agravada
através da utilização do sistema Sisbajud, conforme demonstrado no documento constante no ID 2867335 (evento 2).

Pondero também o
risco de protesto da dívida, podendo resultar embaraços às atividades da Agravada, inviabilizando a obtenção de crédito e até mesmo a renovação de contratos públicos;
circunstância que exorbita as consequências inerentes à atividade executiva do Estado.

Por fim, registro não olvidar acerca do
periculum in mora
inverso sustentado pela Agravante, decerto que, dada a vultuosa quantia de dinheiro a que alude a controvérsia, seu bloqueio ou liberação certamente causa, de alguma maneira, impacto nas finanças ambas as empresas.
Contudo, havendo perigo para ambas as partes, a meu ver é prudente, no caso em testilha, a manutenção do
status quo ante,
impedindo-se, por enquanto, a realização de atos constritivos e expropriatórios em detrimento da Agravada – notadamente diante da necessidade de análise do recurso de apelação interposto e, por conseguinte, da juridicidade da sentença proferida nos embargos
.

Por todo o arrazoado, verificados os requisitos previstos no art; 1.012, § 4º do CPC, alternativa não resta senão a manutenção do deferimento do pedido de efeito suspensivo, na esteira do entendimento da jurisprudência pátria
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. E
xistindo, nos autos, fundadas dúvidas a serem dirimidas por ocasião do julgamento da Apelação, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente de constrição pecuniária junto às instituições bancárias, possível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença de primeiro grau na hipótese dos autos, ante as peculiaridades do caso. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2186216-74.2019.8.26.0000; Ac. 12945639; Itápolis; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 11/07/2016; rep. DJESP 24/10/2019; Pág. 964)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DARO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - ART. 1.012, §4º, CPC - APENAS EM RELAÇÃO À PARCELA CONTROVERSA. - É possível a atribuição do efeito suspensivo a recurso que, em regra, seria recebido apenas em seu efeito devolutivo, desde que presentes os requisitos estabelecidos no §4º do art. 1.012, do CPC. - Havendo parcela incontroversa da dívida, reconhecida pelo apelante em suas razões recursais, nada impede o prosseguimento da execução em relação a ela. -
Sendo relevante a fundamentação e havendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação às alegações relativas à parte controvertida da execução, de se conferir o efeito suspensivo parcial ao recurso de apelação.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.16.027308-2/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço do
agravo interno
,
pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. no processo n.
0004916-74.2021.8.08.0024.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2023 às 15:20:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45157526012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO
INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há de se falar em nulidade do
decisum
recorrido por ausência de fundamentação quando é possível dele depreender de maneira clara as razões que levaram ao convencimento
in casu
restaram expressamente consignadas; decerto que os argumentos relativos ao descontentamento da parte para com a decisão proferida devem ser apreciado quando da análise do mérito recursal. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Preleciona o art. 1.012 do CPC que mesmo nos casos em que a sentença produz efeitos imediatos – como é a hipótese de julgamento de improcedência dos embargos do executado – sua eficácia pode ser suspensa,
“se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
3. Resta evidenciada a relevância da fundamentação no caso dos autos, considerando a existência de cláusula contratual que, em que pese sua redação confusa e truncada, pode dar espeque ao direito de retenção de valores alegado pelo executado em sede de embargos à execução. 4. Vislumbra-se risco de dano de difícil reparação para a Agravada, o qual reside, precipuamente, na possibilidade de penhora de valor milionário em suas contas bancárias, considerando haver requerimento na execução de bloqueio em conta pelo sistema Sisbajud. De igual forma há risco de protesto da dívida, podendo resultar embaraços às atividades da Agravada, inviabilizando a obtenção de crédito e até mesmo a renovação de contratos públicos; circunstância que exorbita as consequências inerentes à atividade executiva do Estado. 5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.